Tribunal: STF
Processo: ARE 1523127
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. LEI 8.024/90. CORREÇÃO MONETÁRIA.BTNF. PERÍODO DE MARÇO DE 1990. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO CENTRALDO BRASIL.



    1. Reconhecida a ilegitimidade passiva "ad causam", do Banco Central do Brasil relativamente à correção monetária de março de 1990 (STJ. Resp. 151810/SP, Rel.Ministro Milton Luiz Pereira, DJ. 22/03/99; Resp. 170347/PR, Rel. MinistroDemócrito Reinaldo, DJ. 29/03/99).



    2. Honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa.



    3. Apelação do Bacen e remessa oficial providas. Apelações dos bancos depositários improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Tenho que o r. decisum merece ser parcialmente reformado.



    Faz-se mister breve incursão sobre o tema ventilado, no sentido de alicerçar nosso posicionamento quanto à controvérsia. No que tange à problemática “sub judice”, alimento a firme convicção de que o Banco Central do Brasil é parte ilegítima para responder pela atualização dos montantes ditos “bloqueados” mercê da Lei 8024/90. Sustento tal posicionamento desde a 1? instáncia, bem assim tive oportunidade de externá-lo, em várias oportunidades, nesta corte.



    O Banco Central do Brasil é um banco de diretrizes de política monetária do Governo (art. 164 da CF 88 e Lei 4595/64). Na verdade, os montantes bloqueados foram transferidos apenas contabilmente para o Banco Central do Brasil, que operacionalizou o dito “bloqueio”, nos termos da Lei 8.024/90, para tanto, inúmeros atos administrativos de natureza regulamentar.



    Sem prejuízo do meu posicionamento, no que tange à ilegitimidade do BACEN, especificamente quanto à correção relativa a março de 1990, o E. Superior Tribunal de Justiça, lastreado em outra fundamentação, entendeu, igualmente, carecer a Autarquia de legitimidade para responder no caso.



    [...]



    Entendo, que, estabelecendo-se o contrato de depósito bancário entre poupador e agente financeiro, cabe a este último satisfazer a providência reclamada nestes autos.



    Honorários advocatícios devem ser fixados em 5% sobre o valor da causa, consoante reiterada jurisprudéncia desta E. 6ª Turma.



    Isto posto, dou provimento à apelação do Banco Central do Brasil - BACEN e à remessa oficial e nego provimento às apelações dos bancos depositários, nos termos da jurisprudência que adoto como razão de decidir.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente